Tribunal: STF
Processo: HC 75711
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-23
Data de publicação: 1997-09-23

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Improcedência da alegação de que a sentença deixou de
examinar duas teses da defesa: a de culpa exclusiva da vítima e a do
estado de choque a justificar a omissão de socorro.
- Sentença que está motivada.
- Também a alegação de falta de motivação da rejeição do
incidente de uniformização de jurisprudência não é, no caso, causa
bastante para que se determine, não - como pretende a impetração - a
nulidade do acórdão, mas que o Tribunal prossiga no julgamento para
explicitá-la. Aplicação do disposto no artigo 565, parte inicial, e
no artigo 563, ambos do C.P.P.
"Habeas corpus" indeferido.